Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. ACOLHIMENTO. INVALIDAÇÃO DE ITENS. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, porquanto, malgrado a organização do certame objeto do mandamus promovida pelo referido órgão de educação, a decisão do Tribunal de Contas do DF vincula as autoridades da Unidade da Federação.
2. O Diretor Presidente da banca examinadora designada para a realização do certame atua como mero executor, por delegação, de eventual determinação impositiva do Órgão de Contas, não sendo o responsável pelo ato questionado, tampouco dispondo de poder decisório para sanar eventual ilegalidade.
3. O mandado de segurança constitui instrumento cujo fundamento está na “liquidez” e “certeza” do ato jurídico reputado como ilegal ou abusivo, de modo que há exigência de demonstração de plano, pois não será oportunizado ao impetrante produzir provas ao longo da tramitação da ação.
4. Dispõe o art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012 que “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”, prevalecendo o raciocínio de arredondamento para baixo, conforme o caso da nota mínima de classificação na prova objetiva, de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Diante da ausência de comprovação de plano da ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, mediante prova pré-constituída, a demonstrar a alegação do impetrante de que possui direito líquido e certo à reinserção na lista de aprovados ou como excedente para o respectivo cargo, impõe-se a denegação da ordem.
6. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretária da Educação e do Diretor Presidente da banca examinadora. Segurança denegada, nos termos do § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009.
7. No mérito, ordem denegada.